Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-02.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001925-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO TADEU DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 594.051.801-00 (ADVOGADO), ANIZIO RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 172.508.891-68 (AGRAVANTE), ADILSON DA SILVA GRACIANO - CPF: 482.692.391-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ADRIANE GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 803.217.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA ACIMA DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 516, INC. II, DO CPC – COMPETÊNCIA PERANTE O JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo o valor atribuído à causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o processamento do feito.

2. Em se tratando de Cumprimento de Sentença, a competência é do
juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Anízio Rodrigues de Campos
e
Adilson da Silva Graciano
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em
URV - n. 1008261-69.2016.811.0041
, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Os Agravantes alegam que, o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, cabendo ao juízo que processou inicialmente a efetivação da execução.

No decisório de ID n°.
77293973
foi deferido o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo a decisão que declinou a competência para julgamento da ação.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada alega ausência de complexidade da causa e possibilidade de deslocamento da competência sem ofensa a coisa julgada, pugnando ao fim o não provimento do recurso (ID n°.84218959).

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, e devolveu os autos sem apresentar parecer sobre o mérito (ID n°. 84698988).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 20 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
Anízio Rodrigues de Campos
e
Adilson da Silva Graciano
agravam da decisão que declinou da competência para processar o feito, e determinou a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Inicialmente, importa consignar que, cabe ao
relator
do Agravo de Instrumento apreciar o acerto da decisão recorrida.

No caso dos autos, liminarmente, determinei a suspensão dos efeitos do ato decisório, uma vez que a questão merece ser mais bem analisada.

Eis o teor do dispositivo da decisão de primeiro grau:

(...)
Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009,
DECLARO
este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e
DETERMINO
a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Da análise dos fundamentos deste recurso, observa-se dos autos, que na data da propositura da ação (9-6-2016), o salário mínimo vigente era de
R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais), bem como o valor atribuído à ação era de
R$
52.994,46

(cinquenta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), o que excede os 60 (sessenta) salários mínimos, uma vez que o teto limite para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública era de
R$ 52.800,00
(cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

Logo, a pretensão é superior a 60 salários mínimos, fixado como limite às ações contra a Administração Pública que tramitam no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual, é imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado, em razão do valor da causa.

Nesse sentido colaciono jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.153/2009. DECRETADA, EX OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMUM FAZENDÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

(Agravo de Instrumento Nº 71008137960, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais,
Relator
: Lílian Cristiane Siman, Julgado em 25/10/2018).

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARCELAMENTO DE SALÁRIO. DANO MORAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DECLINADA.

O art. 2º da Lei Federal n. 12.153/2009, estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Já o § 2º do artigo supramencionado, estabelece que quando a pretensão versar acerca de obrigações vincendas, o valor da causa deverá corresponder a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas. No caso em espécie, o comprovante de renda acostado aos autos demonstra que o duodécuplo dos vencimentos percebidos pela parte autora, acrescido do valor postulado a título de danos morais, ultrapassa o montante de 60 salários mínimos. Logo, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado para processamento do feito, em razão do valor da causa. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. UNÂNIME.

(Recurso Cível Nº 71007483373, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais,
Relator
: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/9/2018)

Desse modo, os autos não se amoldam a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sobre o tema n. 01, que estabelece:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Além isso
, o feito foi julgado pela vara comum e transitou em julgado e encontra-se na fase de liquidação de sentença, não sendo, portanto, cabível o declínio de incompetência nesta fase.

Logo, deve ser observado o disposto no art. 516, inc. II, do CPC, segundo qual o cumprimento de sentença deve ser efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição,
in litteris:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - Os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio

do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

No Conflito de Competência n.º 1000166-22.2019.8.11.9005, em sua bem lançada decisão, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro fixou entendimento que em se tratando de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR INDIVIDUAL ACIMA DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO IRDR

N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART.
516,
II DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.

2. Com essa premissa, inviável o declínio de competência por força do decidido no IRDR n. 85560/2016 quando se tratar de demanda que, embora relativa à URV, possui valor da causa superior ao teto do Juizado da Fazenda Pública.

3.
Em se tratando de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC
.

(N.U 1000166-22.2019.8.11.9005, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/6/2019, publicado no DJE 13/6/2019). [Destaquei]

Assim, diante da Incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para processar e julgar o presente Recurso, cujo valor da causa é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como, o feito ter transitado em julgado e encontra-se na fase de liquidação de sentença, não é, portanto, cabível o declínio de incompetência.

Com dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar o prosseguimento do feito na
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021